Tribunal: TCU
Processo: 035.115/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, em desfavor de Jose Fernandes da Silva, ex-prefeito do Município de Bandeirantes/PR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 719/MDS/2005, tendo por objeto a execução do Projeto Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Pessoas Portadoras de Deficiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, em desfavor de Jose Fernandes da Silva, ex-prefeito do Município de Bandeirantes/PR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 719/MDS/2005, tendo por objeto a execução do "Projeto Construção, Ampliação e Modernização de Centros Públicos de Atendimento a Pessoas Portadoras de Deficiência"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, 212 e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN/TCU 71/2012, o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável.